Tribunal: TJMT
Processo: 1006537-79.2018.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[ROZANI DOS SANTOS SALGADO - CPF: 616.303.141-53 (RECORRIDO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN DE SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DA COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICÍPAL DE VÁRZEA GRANDE. PROGRESSÃO EM NÍVEL PROFISSIONAL. ENQUADRAMENTO. INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO A INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

PREVIVAG.

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Em que pese a preliminar de nulidade da sentença arguida pelo ente público municipal em razão da competência absoluta do juizado especial da fazenda pública, vislumbra-se que apesar de distribuída a ação na vara especializada da fazenda pública, no decorrer do processo, houve a alteração superveniente da competência em decorrência do julgamento do IRDR no 85560/2016, razão pela qual, carece de interesse recursal a pretensão do Recorrente quanto à modificação da competência.

2.

Cinge-se a controvérsia recursal na incidência da contribuição previdenciária sobre os valores devidos, bem como o termo inicial dos consectários legais.

3.

Por tratar-se de pagamento de natureza remuneratória, incidi a retenção de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, nos termos da Lei 2.719/2004 (PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande).

4.

Sentença parcialmente reformada.

5.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a Recorrida Rozani dos Santos Salgado alega pertencer aos quadros de servidores públicos do Município de Várzea Grande desde 01/04/1994, no cargo de Técnico Administrativo Educacional – Classe C, Nível 7, conforme documentos e histórico funcional juntados aos autos.

Aduz que já preencheu os requisitos necessários exigidos pela Lei Complementar no 3797/2012 para progressão funcional na carreira (interstício mínimo de 3 anos), razão pela qual, busca o enquadramento no nível 9 desde a data do requerimento administrativo (02/02/2018) e diferenças salariais referentes ao período.

Contestado o feito, foi proferida sentença nos seguintes termos:

Posto isto, julgo procedente, em parte, o pedido formulado em face do Município de Várzea Grande para: Declarar a prescrição dos reflexos financeiros do período anterior aos 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação; Reconhecer as progressões funcionais desde a data do pedido administrativo ou data do ajuizamento da ação; Determinar a implantação das progressões funcionais nos níveis e/ou classes observadas às condições e os requisitos fixados na legislação de regência, com reflexos de tal aumento sobre o 13o salário, férias e terço de férias, e o pagamento dos valores retroativos que a parte Autora deixou de receber, devendo ser excluídos os meses atingidos pela prescrição quinquenal e as progressões já concedidas. A progressão funcional deverá ser implementada em folha de pagamento imediatamente posterior ao trânsito em julgado da presente, sendo que os valores devidos serão oportunamente liquidados, por arbitramento; Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de
Processo Civil.

O Município de Várzea Grande apresentou recurso inominado. Nas razões recursais, preliminarmente, requer seja declarada a nulidade da sentença, uma vez que proferida por juízo absolutamente incompetente, considerando que o presente feito deveria tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública. No mérito, pugna pela reforma da sentença objurgada apenas quanto a necessidade de retenção da contribuição previdenciária calculada em 11% para repasse para a PREVIVAG.

Consta no ofício no 83/2017 – CPC/NFDTIPI do Ministério Público, que somente manifestará nos processos que envolvem interesse público capaz de justificar sua intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021